Tribunal: TJSP
Processo: 1001566-19.2019.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. Autor que conseguiu ingressar (indevidamente) em prédio de autarquia municipal, iniciando transmissão de "live", sem autorização. Membro da Guarda Civil Municipal que, diante da recusa do autor em interromper a gravação e a sair do recinto, providenciou seu encaminhamento à Delegacia de Polícia. Alegação de danos morais. Rejeição. Inexistência de prova de qualquer ato abusivo ou de

Ementa:
APELAÇÃO. Autor que conseguiu ingressar (indevidamente) em prédio de autarquia municipal, iniciando transmissão de "live", sem autorização. Membro da Guarda Civil Municipal que, diante da recusa do autor em interromper a gravação e a sair do recinto, providenciou seu encaminhamento à Delegacia de Polícia. Alegação de danos morais. Rejeição. Inexistência de prova de qualquer ato abusivo ou de excesso injustificado que pudesse ser atribuído ao guarda civil que agiu no estrito cumprimento de seu dever. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832663
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001566-19.2019.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante ANDRÉ LUIS
MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTANCIA TURISTICO RELIGIOSA DE APARECIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001566-19.2019.8.26.0028 -Voto no
2
Voto no 35.318
Apelação no 1001566-19.2019.8.26.0028
Apelante: André Luís Monteiro
Apelado: Município de Aparecida
APELAÇÃO. Autor que conseguiu ingressar (indevidamente) em
prédio de autarquia municipal, iniciando transmissão de “live”,
sem autorização. Membro da Guarda Civil Municipal que, diante
da recusa do autor em interromper a gravação e a sair do recinto,
providenciou seu encaminhamento à Delegacia de Polícia.
Alegação de danos morais. Rejeição. Inexistência de prova de
qualquer ato abusivo ou de excesso injustificado que pudesse ser
atribuído ao guarda civil que agiu no estrito cumprimento de seu
dever. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.
ANDRÉ LUIS MONTEIRO ajuizou a presente ação de
procedimento comum em face do MUNICÍPIO DE APARECIDA, alegando, em resumo
(a) que no dia 11/06/2019, dirigiu-se à autarquia denominada SAAE de Aparecida, e
solicitou permissão para adentrar ao recinto, uma vez que pretendia conversar com o
assessor jurídico, a fim de incluir uma informação em um requerimento anteriormente
protocolado naquele órgão; (b) que após conseguir a permissão, ingressou nas
dependências da autarquia, e iniciou uma “live“ (transmissão ao vivo no facebook),
mostrando um dos veículos que compõe a frota da autarquia, e questionando o motivo pelo
qual ele não foi exposto na praça pública com os demais veículos; (c) que, nesse momento,
chegou ao local uma viatura da guarda municipal, e o GCM FRANCISCO JOSÉ
VETTORI ordenou que o requerente não o filmasse, e que parasse de gravar naquele local,
ameaçando-o de processá-lo; (d) que o autor argumentou que não estava cometendo crime
algum, e que estava no exercício de seu direito, questionando o que é realizado dentro da
autarquia, principalmente no que diz respeito à parte financeira; (e) que, apesar desses
argumentos, o requerente foi colocado na viatura e conduzido à Delegacia de Polícia; (f)
que no percurso para a delegacia, o GCM passou para o banco traseiro do veículo e chegou
a apertá-lo de forma proposital, além de chama-lo de “otário”; (g) que isso pode ser
comprovado pela “live”, pois o autor não interrompeu a gravação; (h) que ficou dentro do
veículo, sob sol forte, no pátio da Delegacia, como se fosse criminoso, por mais de 30
minutos, até ser liberado pelo Delegado Plantonista para prestar os devidos
esclarecimentos; (i) que esperou mais de 3 horas para prestar os esclarecimentos,
acarretando aflição inclusive aos seus familiares. Alude à situação de constrangimento,
privação da liberdade, ofensa à honra e transtorno moral e psicológico, e pede a
condenação da municipalidade no pagamento de indenização, no valor correspondente a 30
salários mínimos.
Julgada improcedente a ação (fls. 88/92), apela o autor, com as
considerações de fls. 88/92, postulando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 111/117.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001566-19.2019.8.26.0028 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
O próprio autor admite que enganou a segurança do prédio da
autarquia municipal (SAAE) para conseguir ter acesso ao seu interior. Em atitude
lamentável, mentiu ao dizer que pretendia conversar com um assessor jurídico, a fim
de incluir uma informação em um requerimento anteriormente protocolado naquele órgão,
quando sua intenção era ter acesso ao recinto apenas para transmitir de lá, sem
autorização, uma “live” (transmissão ao vivo para o Facebook) sobre aquisição de
viaturas.
E com o artifício utilizado, conseguiu, de fato, o acesso ao
prédio, iniciando a transmissão pela internet “ao vivo”.
Diante do ocorrido, a Guarda Civil Municipal, acionada pelos
servidores, chegou ao local, e um de seus membros ordenou que o requerente
interrompesse a transmissão e saísse do recinto, mas ele preferiu confrontar o GCM,
dizendo que não estava cometendo nenhum crime, e que estava ali para questionar o que é
realizado dentro da autarquia, principalmente no que diz respeito à parte financeira,
em atitude “fiscalizatória” completamente equivocada, como mencionado na sentença.
Assim, por resistir à ordem e permanecer no local sem autorização, e sem interromper a
gravação, foi retirado do recinto e encaminhado à Delegacia (com a continuação da
transmissão ao vivo).
Agora, pretende obter do Poder Público uma indenização por
danos morais de 30 salários mínimos, porém sem nenhuma prova de conduta irregular e
excessiva dos guardas civis, ou de algum tipo de constrangimento desnecessário que
pudesse justificar uma reparação pecuniária.
Nem mesmo a alegação de que teria sido chamado de “otário”
ficou provada nos autos. Pelo contrário, a diligência efetuada pelo setor de investigação da
Polícia Civil constatou que não consta da gravação “on line” esse tipo de ofensa:
“Em atenção à Ordem de Serviço acima, a qual determina empreender
diligências no sentido de analisar as imagens constante na mídia anexa (pen
drive sob o lacre no 00033090, indicando o tempo em que André teria
permanecido no interior da viatura da Guarda Municipal e se foi anotado
xingamento/e ou ofensa e, em que consistiram, se o caso, informo a Vossa
Excelência que para tanto foi necessário o rompimento do lacre no 00033090,
sendo que se trata de uma mídia removível (Pen drive) de cores vermelha e
preta da marca ScanDisk.
Foi realizada análise por este subscritor e verificado que o tempo total do
vídeo é 34 minutos e 25 segundos.
Decorrido o período de aproximadamente 10 minutos e 36 segundos do
vídeo, André entra no interior da viatura da Guarda Municipal.
No período de 17 minutos e 54 segundos, a viatura da Guarda chega pela
Delegacia de Polícia de Aparecida-SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001566-19.2019.8.26.0028 -Voto no
4
Aos 17 minutos e 59 segundos, André sai da viatura, no entanto, retorna aos
18 minutos e 22 segundos, ficando 23 segundos fora do veículo.
Ocorre que no período aproximado de 18 minutos e 23 segundos do vídeo
percorrido, André alega estar sendo chamado de “Otário”.
Já em 32 minutos e 16 segundos, André sai do interior da viatura da Guarda
Municipal e desloca para o interior do Plantão Policial da Delegacia de
Aparecida-SP, visto que aos 34 minutos e 25 segundos o vídeo é finalizado.
Efetuando a contagem do tempo em que André teria permanecido no interior
do veículo, desde seu deslocamento até a chegada no pátio da Delegacia de
Polícia de Aparecida e por lá permanecido, subtraindo os 23 segundos em
que ele desceu do auto nas dependências da Unidade Policial, perfizeram
aproximadamente um TEMPO TOTAL DE 21 minutos e 17 segundos.
Com relação à solicitação, se foi anotado xigamento e ou/ofensa, informo a
Vossa Excelência que André, aos 18 minutos e 23 segundos do tempo do
vídeo percorrido, o mesmo alegou ter sido ofendido com a palavra “Otário”,
entretanto, não consegui ouvir a citada palavra, bem como eventuais ofensas
dos Guardas Municipais em face de André.
Diante dos fatos, encaminho a Vossa Excelência o presente relatório para as
providências de polícia judiciária que entenderem cabíveis.
É o que havia a relatar.
Aparecida, 05 de Agosto de 2019 (a) VALMIR RODRIGUES DE MORAES
- Investigador de polícia”.
Ademais, o aborrecimento e indignação do autor, decorrente do
fato de precisar esperar por mais de 30 minutos dentro da viatura (sob forte sol), no
pátio da Delegacia, e por ter aguardado mais de 3 horas para ser atendido, também não
justifica reparação pecuniária, por danos morais.
Conforme ensinamento doutrinário, “só deve ser reputado como
dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte do nosso dia a
dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (SÉRGIO
CAVALIERI FILHO, in “Programa de Responsabilidade Civil”. 9 ed. São Paulo: Atlas,
2010, p. 86-87).
A questão ficou bem definida na sentença, aliás, com respaldo
em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado.
“...verifica-se que o autor, aparentemente, pretendia ir até o local para
realizar uma espécie de investigação criminal pública, de possíveis condutas
criminais em âmbito administrativo, decorrentes de omissão de gastos
indevidos do dinheiro público com veículos.
É certo que o autor possui o direito de se expressar, bem como de noticiar a
existência de possíveis crimes para as autoridades competentes. Entretanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001566-19.2019.8.26.0028 -Voto no
5
tal direito não é ilimitado, razão pela qual, para o seu exercício pleno, deveria
o autor ter entrado em contato com as autoridades locais como o fez para
apurar a situação aqui noticiada (fs. 54-82) e ter deixado a seu cargo a
investigação das irregularidades que aparentavam estar ocorrendo.
Por outro lado, o direito à expressão também não é ilimitado, limitando-se
pelo direito ao domicílio profissional da parte requerida, que apesar de se
tratar de setor público não é acessível irrestritamente a qualquer indivíduo,
havendo regras internas que devem ser respeitadas, inclusive para a própria
segurança daqueles que adentram o setor público.
Portanto, a conduta do autor (permanecer em setor público sem autorização)
excedeu os limites do seu direito constitucional à liberdade de expressão.
Sob outra perspectiva, entretanto, o autor também não trouxe aos autos
quaisquer provas a comprovar de que realmente foi ofendido, sequer
pleiteando a produção de prova oral, ou mesmo trazendo aos autos o link da
suposta live no Facebook, para que este Juízo analisasse com acuidade se
houve ou não conduta reprovável do guarda municipal.
Com efeito, é cediço que o ônus de comprovar as alegações de que foi
maltratado era do autor (Art. 373, inciso I, do CPC). Sendo assim, ao não
trazer aos autos provas mínimas de que o servidor público o maltratou ao
retirá-lo da repartição público, o autor inviabilizou o reconhecimento
pretendido de constrangimento ilegal, supostamente cometido contra ele.
Inclusive, o inquérito policial destinado a apurar eventual prática ilegal do
guarda municipal foi arquivado por ausência de provas de que ele teria
praticado algum ilícito (fs. 83-85).
Aliás, nesta esteira, de rigor mencionar que as condutas praticadas por
funcionários públicos se revestem de presunção de legalidade; sendo assim,
aqueles que as rechaçam, devem realizar a produção da prova daquilo que
alegam.
No mais, de rigor se ressaltar, na esteira do que já afirmado anteriormente,
que a prerrogativa autoral ínsita à liberdade e ao devido controle democrático
das práticas de nossos governantes não legitima a perambulação deliberada
no interior de setores públicos, que pode e deve ser regulada, em obediência
até mesmo aos princípios administrativos constitucionais (Art. 37 da CF).
Sendo assim, em razão dos argumentos supramencionados, de rigor
reconhecer a improcedência da ação.” (fls. 89/92).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios devidos pelo autor em mais 5% (cinco por cento), nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no § 3o do art. 98 do
mesmo diploma legal.
FERREIRA RODRIGUES
Relator